Tribunal: TJDFT
Processo: 0745576-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por TIM S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por KAMILA PRISCILA DOS SANTOS SILVA, na qual a autora alegou a interrupção injustificada do serviço de telefonia móvel vinculado ao número de uso pessoal e profissional, ocasionando a perda de acesso ao aplicativo WhatsApp e a impossibilidade de realização de chamadas. Apesar das tentativas de resolução administrativa, a empresa negou a existência do número em sua base de dados por mais de 21 dias. O pedido foi julgado procedente, fixada a indenização em R$ 2.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ré/apelante pode ser tida como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de telefonia móvel a ensejar indenização por danos morais; (iii) determinar se razoável e proporcional o valor arbitrado como compensação pelos danos morais reconhecidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada a relação contratual entre a autora e a ré/apelante, operadora de telefonia responsável pela linha telefônica objeto da lide, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada:
4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora de serviços (art. 14 do CDC), afastada apenas mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verificou nos autos.
5. TIM S.A. não comprovou a alegada inatividade da linha telefônica desde 2018, tampouco demonstrou ter notificado previamente a consumidora sobre eventual cancelamento. 5.1. Ficou caracterizada a falha na prestação do serviço pela interrupção injustificada da linha, obstrução à portabilidade e inconsistência das informações prestadas, além da posterior reativação do número, revelando erro interno da operadora. 5.2. As excludentes de responsabilidade alegadas (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros) não restaram comprovadas, sendo genéricas e dissociadas do fato gerador do dano.
6. A perda temporária da linha telefônica impactou diretamente a vida profissional e pessoal da autora, frustrando sua legítima expectativa quanto à continuidade e qualidade do serviço, o que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. 6.1. O valor de R$ 2.500,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, considerando a extensão dos danos e o comportamento da ré/apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A operadora de telefonia responde objetivamente por falha na prestação do serviço que acarrete prejuízo ao consumidor, independentemente da comprovação de culpa. 2. A interrupção injustificada de linha telefônica por período relevante, acompanhada de negação de sua existência e resistência à portabilidade, caracteriza falha grave na prestação do serviço. 3. Mera alegação genérica de fraude por terceiros ou culpa do consumidor não afasta a responsabilidade da operadora. 4. o valor de R$ 2.500,00 é adequado para compensar os danos morais decorrentes da interrupção de serviço essencial à vida profissional e pessoal da usuária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 14, §§ 1o e 3o; CPC, arts. 487, I, e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.161.428/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 11.03.2025, DJEN 04.04.2025.